Tribunal: CARF
Processo: 10166.721566/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721566/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.511 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
CLEBER RICARDO PINHEIRO COTRIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-54.895 da 4a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 35 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 34/41) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
Retificadora do exercício 2008 (fls. 50/55), onde se constatou:
A) Dedução Indevida de Dependente de R$ 4.753,80.
B) Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 9.600,00.
C) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública de R$
21.080,00.
D) Dedução Indevida de Despesa com Instrução de R$ 2.480,66.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 10.426,48 acrescido de juros
de mora e multa de ofício de 75%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721566/2011-09
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.511 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721566/2011-09

Inconformado com a exigência, o interessado ingressou com impugnação parcial em
12/05/2011 (fls. 02/04) com os argumentos a seguir sintetizados.
- Expõe que a pensão alimentícia paga para seus filhos Jhessyka de Bessa Cotrim e
Eduardo Augusto de Bessa Cotrim foram estipuladas de forma amigável, sem nenhuma
formalização judicial à época. Tendo sido informado no Plantão Fiscal que somente
pensões alimentícias homologadas ou decorrentes de sentença judicial possuem efeitos
legais que justifiquem a inclusão na declaração de imposto de renda, solicita que os
referidos filhos passem a figurar como dependentes e não mais como alimentandos.
- Solicita que seja aceita a pensão do filho Bruno Ricardo Palmeira Cotrim, tendo em
vista a existência de decisão judicial que determina a porcentagem descontada em folha.
- Ratifica a despesa com instrução declarada conforme documentos acostados.
Os autos foram encaminhados à fiscalização para análise, conforme orientação
constante da Norma de Execução Cofis/Codac no 03 de 23/12/2010 (fls. 48/49), o que
resultou na lavratura do Termo Circunstanciado de fls. 58/61 e do Despacho Decisório
de fls. 62. O imposto suplementar foi alterado para R$ 8.872,77, acrescido de juros de
mora e multa de ofício de 75%, e foram mantidas as seguintes infrações:
A) Dedução Indevida de Dependente de R$ 1.584,60.
B) Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 9.600,00.
C) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública de R$
21.080,00.
Cientificado da Revisão do Lançamento (fls. 65/66), o contribuinte apresentou
manifestação acompanhada de documentos referentes à pensão alimentícia de Bruno
Ricardo Palmeira Cotrim (fls. 68/74).

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Cumpre registrar, preliminarmente, que não se pode extrair dos autos ou dos sistemas da
RFB a data de ciência do presente lançamento. Não obstante, tendo em vista que o
contribuinte apresentou impugnação afirmando ter tido ciência da Notificação em
04/05/2011 e demonstrando ter conhecimento das infrações que lhe foram atribuídas,
concluo pela tempestividade da mesma de forma a garantir o seu direito à ampla defesa.
Extrai-se dos autos que as glosas de dependente (Bruno Ricardo Palmeira Cotrim), de
despesas médicas (Silvana G. do A. Colac) e parte da glosa de pensão alimentícia
(Simone de B. Delmondes, mãe de Jhessyka de Bessa Cotrim e Eduardo Augusto de
Bessa Cotrim) mantidas pela autoridade revisora não foram contestadas pelo sujeito
passivo, restando consolidado o crédito tributário correspondente nos termos do art. 58
do Decreto 7.574/11.
Por conseguinte, o litígio a ser analisado recai somente sobre a Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia de R$ 7.480,00 declarada para Aristomarcia Clemente, mãe de
Bruno Ricardo Palmeira Cotrim.
Sobre o assunto, extrai-se do art. 78 do RIR/99 que o valor pago pelo contribuinte a
título de pensão alimentícia somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste
Anual se for decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e se
estiver devidamente comprovado mediante documentação hábil e idônea.
Do exame dos autos verifica-se que, diante dos documentos juntados à defesa, a
autoridade fiscal manteve a glosa da pensão em comento por falta de comprovação, haja
vista que o contribuinte não atendeu a Intimação Fiscal no 1792/2012 para a
apresentação dos comprovantes do efetivo pagamento da pensão alimentícia judicial em
favor do filho Bruno Ricardo Palmeira Cotrim (fls. 56/ 57).
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.511 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721566/2011-09

Com efeito, o interessado trouxe à sua defesa apenas a Certidão de Nascimento de
Bruno e o Ofício expedido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
em 2002 determinando que a fonte pagadora Coordenação Nacional do DST procedesse
ao desconto mensal de 11,5% da remuneração do contribuinte à titulo de pensão
alimentícia em favor do menor Bruno e depositasse o valor na conta poupança de
Aristomarcia (fls. 10/11). Em contestação à Revisão do Lançamento, juntou aos autos
alguns comprovantes de transferência bancária para Aristomarcia e correspondências
via mail indicando a realização de depósitos feitos por ele (fls. 70/74).
Ocorre, contudo, que tais documentos não se mostram hábeis para a finalidade
pretendida, uma vez que não se pode constatar se os pagamentos efetivamente
comprovados foram efetuados em conformidade com a decisão judicial que determinou
a pensão. Note-se que a sentença ou acordo homologado judicialmente não consta dos
autos e o Ofício acostado determina a retenção e depósito da pensão pela fonte
pagadora, o que poderia ser evidenciado pelo contribuinte através do comprovante de
rendimentos emitido pela mesma. Se no ano calendário em exame não mais persistia
essa situação, caberia ao interessado trazer elementos de prova que indicassem essa
alteração no processo de alimentos. Vale mencionar, ainda, que as correspondências
juntadas não são documentos hábeis para a comprovação de pagamento.
Isso posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido na Revisão do Lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 21/07/2015, Recurso Voluntário, fl. 93, sustentando, em apertada síntese, que os
pagamentos da pensão ao filho Bruno Ricardo Palmeira Cotrim estão comprovados nos autos, e
para tal anexa contracheques de seu salário mensal na empresa CTIS Tecnologia.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução de
pensão alimentícia glosada pelo Fisco, supostamente paga ao filho Bruno Ricardo Palmeira
Cotrim, no valor de R$ 7.480,00.

Pensão alimentícia judicial
As glosas foram integralmente mantidas no julgamento da impugnação na DRJ
uma vez que a turma julgadora entendeu que, ainda que tenha havido a homologação judicial do
acordo de separação determinando os pagamentos, não há nos autos comprovação da efetiva
transferência dos valores do alimentante para o alimentado.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente concorda que de fato os documentos
levados na impugnação não são hábeis a claramente demonstrar o alegado, e para comprovação
das transferências, desta vez junta aos autos seus contracheques mensais na empresa CTIS
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.511 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721566/2011-09

Tecnologia (fls. 95 a 108), nos quais estão indicadas as deduções dos valores correspondentes
aos pagamentos da pensão judicial em questão.
Desta forma, uma vez comprovada, entendo que deve ser restabelecida a dedução
da pensão alimentícia judicial paga ao filho Bruno Ricardo Palmeira Cotrim, no valor de R$
7.480,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução da pensão
alimentícia judicial paga ao filho Bruno Ricardo Palmeira Cotrim, no valor de R$ 7.480,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 120
DF CARF MF
Original